Tribunal: STF
Processo: HC 96889
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Ato de Tribunal de
   Justiça estadual. Incompetência do Supremo Tribunal Federal.
   Autoridade não relacionada nas alíneas "d" e "i" do inciso I do
   art. 102 da Constituição Federal. Habeas corpus não-conhecido.
   Precedentes. Agravo regimental desprovido.
1. A autoridade
   indicada como coatora, Tribunal de Justiça do Estado de Minas
   Gerias, não tem seus atos sujeitos ao controle direto desta
   Suprema Corte, sendo este da competência do Superior Tribunal de
   Justiça.
3. Agravo regimental provido para remeter os autos ao
   Superior Tribunal de Justiça.